Tribunal: STF
Processo: RE 163203
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  RESPONSABILIDADE CIVIL  DO ESTADO.  ART. 107 DA EC
01/69.  CONDUTOR  DE  CAMINHAO VÍTIMA  DE  LATROCINIO,  PRATICADO POR
POLICIAL  MILITAR, FARDADO  E OSTENSIVAMENTE  ARMADO, A QUEM CONCEDEU
CARONA.
          Reconhecimento  da  responsabilidade  objetiva  do  Estado,
fundada  na  presunção   de  segurança  e   proteção  resultante  das
circunstancias  descritas, não elidida pelo  fato de que o agente, no
momento  do crime,  não se  encontrava no  exercício de suas funções,
requisito,  de resto, inexigido pelo art. 107 da EC 01/69 (art. 37,
6., da CF/88).
          Afronta indemonstrada ao referido dispositivo.
          Recurso não conhecido.